Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747669-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME D E S P A C H O FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 66032731 que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se as Agravadas para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator